Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705403-51.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO GERALDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Conforme certificado ao ID 50350707, transcorreu in albis o prazo para a defesa de CRISTIANO GERALDO DA SILVA apresentar as razões de apelação. Outrossim, ao ID 50386579, a defesa peticionou nos autos, afirmando estar anexa “apelação completa”, sem constar, todavia, qualquer documento anexo. Diante disso, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de sua patrona, Dra. Rachel Mello, OAB/DF 55.100-A (ID 48579320), para apresentar as razões recursais. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora